Tribunal: TCU
Processo: 039.961/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13554/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.961/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Zoi Nathanailidis (XXX.171.247-XX); Arnon Tragino (XXX.331.227-XX); Arthur Schneider Almeida (XXX.166.317-XX); Cinthia Alves da Silva (XXX.702.627-XX); Guilherme Barbosa Reis (XXX.757.176-XX); Rafael Krohliing Goldner (XXX.105.937-XX); Renata Marques Rodrigues (XXX.040.547-XX); Samantha Alves Rodrigues dos Santos (XXX.733.257-XX); Viviane Ferreira de Oliveira Chiachio (XXX.658.748-XX); Yonny Martinez Lopez (XXX.494.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.